Tribunal: TJSP
Processo: 1064520-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Segurada diagnosticada com Doença de Crohn. Paciente refratária ao tratamento medicamentoso. Prescrição médica positiva a cirurgia de transplante de células tronco hematopoéticas autólogo (TMO). Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato. Irrelevância se o procedimento

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Segurada diagnosticada com Doença de Crohn. Paciente refratária ao tratamento medicamentoso. Prescrição médica positiva a cirurgia de transplante de células tronco hematopoéticas autólogo (TMO). Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato. Irrelevância se o procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória da ANS e de haver exclusão contratual. Rol exemplificativo. Inaplicabilidade do art. 10, I da Lei 9.656/98. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Aplicabilidade da Súmula 102 desta C. Corte de Justiça. Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064520-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO CESP, é apelada SILVIA REGINA RODRIGUES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
2
Voto no 29.255
Apelação no 1064520-82.2019.8.26.0002 (Prioridade – Doença Grave)
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível
Ação: Cominatória / Plano de Saúde
Apelante: Fundação CESP
Apelada: Silvia Regina Rodrigues Barbosa
Plano
de
saúde.
Serviços
médicos
e
hospitalares. Segurada diagnosticada com
Doença de Crohn. Paciente refratária ao
tratamento
medicamentoso.
Prescrição
médica positiva a cirurgia de transplante de
células
tronco
hematopoéticas
autólogo
(TMO). Recusa da operadora de saúde.
Descabimento. Negativa de cobertura que
restringe obrigação inerente à natureza do
contrato. Irrelevância se o procedimento não
consta no rol de cobertura obrigatória da ANS
e
de
haver
exclusão
contratual.
Rol
exemplificativo. Inaplicabilidade do art. 10, I da
Lei 9.656/98. Prescrição médica que se
sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao
método de tratamento mais adequado ao
diagnóstico do paciente. Prescrição médica
que se sobrepõe à escolha da prestadora
quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente.
Impostura evidenciada. Conduta que implica
na concreta inutilidade do negócio protetivo.
Aplicabilidade da Súmula 102 desta C. Corte
de Justiça. Quebra do dever de lealdade.
Interpretação que fere a boa-fé objetiva e
contrapõe-se à função social do contrato (arts.
421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 433/436) que julga
procedente a ação para condenar o réu custeio do procedimento
prescrito à autora em estabelecimento credenciado da ré; apela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
3
operadora de saúde postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 442/456), a
operadora de saúde assevera, em síntese, que o procedimento
não está incluído no rol de cobertura da ANS, o qual não faz
referência à obrigação da cobertura de tratamento com células
tronco. Aduz que se trata de rol taxativo e que a apelante não
está obrigada a custear procedimentos excluídos da apólice.
Ressalta que a autora não satisfaz as
diretrizes de utilização (DUT), tratando-se de procedimento
experimental, para o qual há expressa exclusão contratual e legal
(conforme previsão do art. 10, I da Lei n 9.656/98). Requer o
provimento do apelo.
Recurso
preparado
(fls.
481/482)
e
respondido (fls. 487/500).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do procedimento indicado e da negativa
de cobertura contratual: abusividade
Do enredo dos autos, tem-se que a autora
é conveniada e beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré.
Ocorre
que
fora
diagnosticado
com
Doença de Crohn, se mostrando refratária a todos os tratamentos
medicamentosos usuais e convencionais.
Tendo em vista seu quadro clinico,
recebera subsequente prescrição médica positiva à realização de
transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas (TMO)
(fls. 23/25), considerado adequada e essencial para a melhora no
estado de saúde do paciente.
O procedimento o fora, no entanto, negado
pela operadora de saúde (fls. 134/136), sob o fundamento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
4
o procedimento não consta do rol de procedimentos com
cobertura autorizada pela ANS.
Pois bem.
Não
se
controverte
a
respeito
da
imprescindibilidade da intervenção cirúrgica, ressaindo que a
gravidade do diagnóstico que acometeu o demandante é
evidente.
Restara incontroverso (art. 374, III, do
C/15PC), pois, que o procedimento prescrito era necessário e
inadiável.
A
aludida
negativa,
outrossim,
não
prospera e não deve convalescer, pois é defeso ao plano de
saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico.
Exegese contrária implicaria negar a
própria finalidade precípua do contrato, o que fere a
razoabilidade.
Com efeito, a escolha do método mais
adequado à paciente compete exclusivamente ao profissional
médico, de acordo com o procedimento a ser realizado e
considerando
as
particularidades
da
segurada,
sendo
inadmissível a interferência da seguradora.
Além disso, se a enfermidade que
acomete a segurada possui cobertura contratual, tal e qual na
espécie, a cobertura do tratamento necessário ao respectivo
diagnóstico consubstancia mero desdobramento do seu alcance.
Aplica-se, na espécie, a Súmula 102
deste E. Tribunal de Justiça:
“Súmula no 102: Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
5
Impende anotar, ainda, que o fato de a
prescrição não atender às diretrizes previstas no rol da ANS,
consoante declinado pela seguradora, não justifica a aludida
negativa, uma vez que tal listagem estabelece exigências
mínimas de forma não taxativa, servindo como mera orientação.
Sobre
o
tema,
registrem-se
os
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o tratamento indicado pelo médico
assistente
não
estar
previsto
no
rol
de
tratamentos da ANS, não exclui os planos de
saúde da obrigatoriedade de custeá-los, pois não
se trata de rol taxativo” (AREsp 481680, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 05/08/2014).
“Em que pese a Agência Nacional de Saúde
(ANS)
não
relacionar
o
fornecimento
de
medicamentos prescritos para uso domiciliar, tal
fato
não
obsta
sua
cobertura,
pois
a
jurisprudência pátria vem entendendo que o
referido rol não é taxativo, servindo apenas como
referência para os planos de saúde privados”
(AREsp 453831, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 15/08/2014).
“O fato de o exame não estar previsto no rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde,
por si só, não desobriga a apelante de fornecer a
cobertura para a sua realização, pois aquele não
é taxativo, não possuindo uma função limitadora,
mas garantidora de procedimentos mínimos, que
devem ser observados pelas operadoras de plano
de saúde (...)
Dessa forma, mostra-se abusiva a cláusula
contratual, que negou a cobertura, sob a
alegação de que o exame denominado "PET
SCAN" não está relacionado na resolução
nornativa expedida pela ANS, devendo ser
considerada nula de pleno dire ito nos termos do
art. 51, inc. IV do CDC, (...)” (Ag 1355252, Rel.
Min. MARIA ISABEL GALOTTI, j. 28/05/2014).
Ademais, é certo que o precedente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
6
Quarta Turma do STJ (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)
não vincula este E. Tribunal de Justiça, remanescendo
remansosa a jurisprudência da Terceira Turma do STJ em
sentido diverso, alinhada ao farto número de decisões no mesmo
caminho proferidas por esta Corte de Justiça.
Ressalte-se, outrossim, que as resoluções
e súmulas administrativas não se sobrepõem às disposições da
legislação aplicável às relações de consumo, sobretudo quando
têm como objetivo restringir a assistência médica.
O procedimento prescrito, para a moléstia
grave que acomete a segurada, é consectario lógico e
indispensável do próprio tratamento médico, não havendo outro
que o subsititua, à luz do caso concreto e das peculiaridades
clínicas da autora, motivo pelo qual é inaplicável a prescrição
legal do art, 10, I da Lei de Planos de Saúde.
Destarte,
revelam-se
abusivas
as
cláusulas limitativas de cobertura em relação ao tratamento em
questão, não só pelo fato de o procedimento ter sido prescrito por
profissional habilitado, mas também porque a exclusão da
cobertura deixa o consumidor em situação de extrema
desvantagem.
Vale lembrar que as cláusulas limitativas
ou obstativas das obrigações assumidas pelas operadoras de
planos de saúde, mormente aquelas às quais os consumidores
aderem por força da própria natureza adesiva do contrato, devem
ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé e da equidade, e
na forma do que dispõe o artigo 51 do CDC.
De mais a mais, evidenciada a concreta
necessidade do procedimento prescrito, não deve a prestadora
de serviços de assistência médica interferir na indicação médica.
Releva ponderar que a contratação de
plano de saúde visa à recuperação/preservação da saúde e da
vida dos segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
7
Assim, uma vez definido o objeto do
contrato, ressai a abusividade da recusa à cobertura do
tratamento solicitado por profissional médico.
Tal ofende a boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à
colação a lição de NELSON NERY JUNIOR, verbis:
“Quem quer contratar plano de saúde quer
cobertura total, como é obvio. Ninguém paga
plano de saúde para, na hora em que adoecer,
não poder ser atendido. De outro lado, se o
fornecedor desse serviço exclui de antemão
determinadas moléstias, cujo tratamento sabe
dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer
receber e não prestar o serviço pretendido pelo
consumidor” (Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, Forense Universitária, 8a edição,
página 570).
A propósito, já se pronunciara o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O plano de saúde pode estabelecer as doenças
que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo
de tratamento a ser utilizado pelo paciente.
Precedentes” (AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/08/2013,
DJe
28/08/2013).
“Recusa indevida, pela operadora de plano de
saúde, da cobertura financeira do tratamento
médico do beneficiário (radioterapia).
Ainda que admitida a possibilidade de previsão de
cláusulas limitativas dos direitos do consumidor
(desde que escritas com destaque, permitindo
imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo
o preceito do contrato de plano de saúde
excludente do custeio dos meios e materiais
necessários
ao
melhor
desempenho
do
tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico
coberto ou de internação hospitalar. Precedentes”
(AgRg no AREsp 192.612/RS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
8
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
20/03/2014).
Apresenta-se abusivo e ilícito, pois, o
impedimento de a segurada ser submetida ao tratamento
prescrito, sendo inadmissível a 'criação' de motivo aleatório para
negá-lo.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-
se os precedentes colacionados no âmbito desta C. Corte de
Justiça:
“Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização. Apelações cíveis.
Sentença de parcial procedência, confirmando a
tutela quanto ao tratamento da autora, portadora
de Esclerose Múltipla, através de transplante de
medula óssea autólogo de células tronco hematopoéticas. Insurgência da ré sob a
alegação de que o tratamento não possui
previsão
no
Rol
da
ANS.
Irrelevância.
Entendimento consolidado na Corte acerca da
abusividade da negativa quando existe prescrição
médica. Súmula no 102. Insurgência da autora
quanto a não condenação ao pagamento de
indenização
a
título
de
dano
moral.
Inconformismo ao qual não se dá albergue. Dano
moral inexistente. Tratamento garantido ante o
deferimento da tutela. Recursos não providos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002747-33.2018.8.26.0564; Relator (a): Maria de
Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018;
Data de Registro: 20/09/2018)
“Ação de obrigação de fazer, cumulada com
pedido de antecipação de tutela e com pedido de
nulidade de cláusula contratual Plano de saúde
Ilegitimidade passiva Inocorrência Súmula
no 99 deste Tribunal de Justiça Solidariedade
entre as operadoras, eis que integrantes do
Sistema
Unimed
de
Saúde

Beneficiária
portadora de Doença de Crohn
Negativa de
transplante
autólogo
de
células-tronco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
9
hematopoéticas (TMO autólogo) Abusividade
Necessidade de cobertura pela requerida do
tratamento indicado por médico assistente

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso
Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde
acerca da pertinência da prescrição feita pelo
médico assistente
Análise do tratamento que
deve ser feita exclusivamente pelo médico
assistente Necessidade de cobertura integral do
procedimento realizado pela autora Requeridas
que
não
demonstraram
a
viabilidade
de
realização do procedimento junto a sua rede
credenciada Sentença de parcial procedência
Reforma parcial Recurso da autora provido e
Recursos das requeridas não providos. Dá-se
provimento ao recurso da autora e Nega-se
provimento aos recursos das requeridas.” (TJSP;
Apelação
Cível
1002133-74.2017.8.26.0269;
Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018)
“Plano
de
saúde

Ação
cominatória

Procedência Inconformismo Não acolhimento
Transplante de células tronco hematopoéticas
autólogo que foi prescrito ao autor pelo médico
assistente, para o tratamento de doença de
Crohn, refratária a tratamentos clínicos anteriores
Contrato que prevê cobertura expressa para
transplantes, notadamente autólogos
Ré que
tem obrigação de incluir em sua tabela de
procedimentos os tratamentos que contrata com
seus beneficiários Rol de coberturas da ANS
que prevê os procedimentos de cobertura mínima
obrigatória, sem prejuízo da contratação de
coberturas
adicionais
entre
as
partes

Procedência que é de rigor Sentença mantida
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1025289-48.2014.8.26.0576; Relator (a): Grava
Brazil; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de
Registro: 27/11/2017)
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
10
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
HIPÓTESE,
CONTUDO,
EM
QUE
ELA
SE
MOSTRA
ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O
DESLINDE
DA
CAUSA.
MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR
REJEITADA. SEGURO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PRETENDIDA COBERTURA A TRATAMENTO
RECLAMADO PELO AUTOR ("TRANSPLANTE
AUTÓLOGO
DE
CÉLULAS-TRONCO
HEMATOPOIÉTICAS

TMO
AUTÓLOGO").
COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA.
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE
EXCLUSÃO.
JURISPRUDÊNCIA,
TODAVIA,
QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO
SENTIDO
DO
RECONHECIMENTO
DO
CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE
EXCLUSÃO.
PRECEDENTES
DO
STJ
E
SÚMULA 102 DO TJSP, QUE REPUTA ABUSIVA
A
NEGATIVA
FUNDADA
NA
NATUREZA
SUPOSTAMENTE
EXPERIMENTAL
DO
TRATAMENTO OU, BEM, NA AUSÊNCIA DE
SUA PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA
INDEVIDA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO DA
REQUERIDA
A
PRESTAR
INTEGRAL
COBERTURA AO PROCEDIMENTO QUE DEVE
SER
MANTIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1000117-90.2017.8.26.0482;
Relator
(a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/02/2018; Data de
Registro: 14/02/2018)
Noutro ponto, em igualdade, não há lastro
legal para a legitimidade de exclusão contratual alusiva à
cobertura do tratamento.
Trata-se de exclusão que tem o condão de
amputar a própria garantia que é inerente da avença.
Caracteriza-se, tanto por tanto, cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
11
manifestamente abusiva, a qual fere o princípio da
hipervulnerabilidade do consumidor (art. 4o,caput e inciso I), em
nítido menoscabo à equidade (art. 7o, caput).
Além disso, a filosofia do CDC está
alinhada com o senso interpretativo das cláusulas contratuais
deve dar-se da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47),
detalhe legal que se adequa à espécie, na qual a aludida
exclusão significa iniquidade e da desvantagem exagerada contra
o consumidor (art. 51, § 1o, inciso IV).
Interpretação outra, com todo respeito,
implica na concreta inutilidade do negócio protetivo.
Mesmo por isso, a doutrina tem se
debruçado para reconhecer que tal postura qualifica o chamado
ilícito lucrativo.
Se tudo isto já não bastasse, o contrato,
mormente aqueles que interferem sobre valores existenciais, tal e
qual o plano de saúde e, sobretudo no século XXI, é e deve ser
instrumento de colaboração entre os contraentes.
As partes, conforme sublinha CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A
obrigação como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Deve
haver,
pois,
comunicação
e
cooperação entre as partes contratantes, o que, se presente, fará
levantar naturalmente a confiança e a lealdade de um em face do
outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o
contrato está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de
instrumento de mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p. 337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta da
prestadora dá as costas à função social do contrato (art. 421 do
CC). Não merece aplauso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1064520-82.2019.8.26.0002 -Voto no 29.255
12
Irretocável,
outrossim,
a
r.
decisão
singular.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do
CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre
o valor da causa atualizado, com correção a partir da publicação
deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator